Tribunal: TJBA
Processo: 8001603-68.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001603-68.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: 3 Z AGROPECUARIA LTDA.

Advogado(s)
:
IDO SCHWINGEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO E DO LIMITE DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO TEM 796 DO STF. ERROR IN JUDICANDO. PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA REFORMADA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto e pela Secretaria de Fazenda Municipal contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança,
reconhecendo a imunidade do ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social da impetrante
, afastando a cobrança do imposto sobre a diferença entre o valor declarado para integralização e o valor venal de mercado apurado pelo Fisco Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a totalidade do valor venal dos imóveis integralizados ou apenas o limite do capital social subscrito, à luz do Tema 796 do STF; (ii) estabelecer se o art. 23 da Lei nº 9.249/1995, aplicável ao IRPF, vincula o Município na definição da base de cálculo do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade do ITBI possui natureza finalística e limita-se ao valor do capital social efetivamente subscrito e integralizado, não alcançando o valor venal dos bens que exceder esse montante.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796), fixou tese vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal de mercado do bem transmitido, conforme disposto no art. 38 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante, para esse fim, o valor declarado pelo contribuinte em sua declaração de imposto de renda.

6.

A destinação contábil do valor excedente, seja a ágio, reserva de capital ou outra rubrica patrimonial, não afasta a incidência do ITBI sobre a parcela que supera o capital subscrito.

7.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 possui aplicação restrita à esfera do Imposto de Renda da Pessoa Física, não podendo ser utilizado para definir ou limitar a base de cálculo de imposto municipal, sob pena de violação à autonomia tributária dos Municípios.

8.

O Município agiu no exercício regular de sua competência tributária ao apurar, mediante procedimento administrativo, o valor venal dos imóveis e exigir o ITBI apenas sobre a parcela não alcançada pela imunidade constitucional.

9.

Inexistente ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, não se configura direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis limita-se ao valor do capital social subscrito, não alcançando o valor venal que o exceder.

2.

O valor venal de mercado constitui a base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do CTN, independentemente do valor declarado para fins de imposto de renda.

3.

O art. 23 da Lei nº 9.249/1995 é inaplicável à definição da base de cálculo do ITBI, por se restringir à tributação federal do IRPF.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 38 e 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral); TJ-BA, Agravo nº 8039108-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8002295-37.2022.8.05.0146, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 05.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000404-90.2017.8.05.0231, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 01.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º
8001603-68.2024.8.05.0081
, na qual figuram como Apelante e Apelado respectivamente
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e
3 Z AGROPECUARIA LTDA.

ACORDAM
, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a Sentença, denegando a segurança, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04